Tribunal: STF
Processo: ARE 1444140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    A questão versa sobre o pedido de “incidência plena do instituto da paridade frente aos honorários advocatícios pagos pelo regime administrativo público reconhecendo-se o direito a paridade da Recorrente”.



    Na hipótese, o recorrido Conselho Curador dos Honorários Advocatícios requereu, em 11 de setembro de 2023, a suspensão do processo por 180 dias (evento 308) para que a autora, ora recorrente, “manifeste o seu interesse em adesão ao acordo, preencha os termos adequados e para que o CCHA e a União avaliem o atendimento aos critérios necessários para a adesão”.



    Em despacho exarado em 30 de outubro de 2023, determinei que a recorrente se manifestasse “sobre o requerimento de suspensão do processo, ficando ciente de que o silêncio será interpretado como falta de interesse na referida suspensão processual”. 



    Intimada, a recorrente Adailma Medeiros manifestou-se pela concordância da suspensão do feito (evento 312). No ensejo, informou que “os patronos da Autora enviaram email ao CCHA solicitando a adesão ao acordo, no que receberam resposta com link para preenchimento de formulário e envio de documentação”.



    Decido.



    Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta), conforme requerido, período em que os autos devem aguardar na Secretaria Judiciária. Ao término do prazo, as partes deverão manifestar o interesse no prosseguimento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente